Tribunal: TJDFT
Processo: 0727826-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727826-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CELSO SATORU KURIKE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A. E OUTRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0705516-69.2020.8.07.0007, manejado em desfavor das Agravantes por CELSO SATORU KURIKE, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelas Executadas, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença provisório em que a parte executada alega excesso de execução ao fundamento de que o exequente não teria considerado o cálculo dos juros pro rata die, bem como porque o cálculo da multa contratual de 0,5% incidiu sobre o valor atualizado do imóvel. Aponta ainda que a multa foi calculada de forma equivocada porque considerou período anterior a 30/10/2013, data esta fixada com dia inicial para incidência da multa. Alega que o valor correto devido a título de condenação seria de R$ 635.162,23 e não R$ 651.588,48. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no id. 65885855. É o breve relatório. Decido. Antes de adentrar na análise do mérito da impugnação, cumpre esclarecer ao executado que o fato de ter sido apresentado seguro garantia nos autos não elide a incidência da cobrança da multa e honorários de cumprimento de sentença previsto no art. 523 do CPC. Isso porque a inteligência do art. 523, § 1o do CPC aponta que a multa e os honorários são elididos apenas com o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias e não com a apresentação do seguro. No mérito, entendo que assiste razão apenas em parte ao executado. Os juros estipulados na sentença foram fixado ao mês, não havendo qualquer ressalvada quanto à proporcionalidade no que tange à cobrança por dia. Assim, apresenta-se correta a forma de cálculo dos juros apresentados pela parte exequente. De outro lado, quanto ao cálculo da multa contratual, a sentença fixou o seguinte: ‘III. DISPOSITIVO: (...) c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 7.1.1, equivalente a 0.5% (meio por cento) sobre o valor do bem descrito no contrato, no período compreendido entre 30.10.2013 até a data da efetiva entrega das chaves ou da presente rescisão contratual, o que ocorrer primeiro, devidamente corrigida pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, assegurado às rés o direito de abater do montante a quantia que porventura já tenha sido paga, e devidamente comprovada, à título de multa moratória. Tais valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 475-B do Código de Processo Civil. (...)’ Em consulta à cláusula contratual mencionada no dispositivo da sentença, qual seja, cláusula 7.1.1. (id.Num. 62040052 - Pág. 20 ), observo que nela há previsão de atualização do valor do imóvel. Nesta hipótese, considerando que o cálculo deve ser realizado na forma da referida cláusula contratual, entendo que o valor do imóvel deve ser atualizado para fins de incidência da multa de 0,5%. A forma de atualização do imóvel deve ser realizada na forma do contrato, a qual está prevista na cláusula 4.1 (id. Num. 62040052 - Pág. 17). Ou seja, deve-se considerar o valor do imóvel na data da compra e venda e atualizar tal montante pelo índice INCC. No caso, observo que a parte exequente realizou mera atualização de cálculo do valor do imóvel no site deste E.TJDFT, conforme se extrai do id. Num. 62042328 - Pág. 1, sendo adotado o INPC para a referida atualização. Considerando que o INPC é um índice de atualização mais baixo do que o INCC não que se falar em excesso de execução. Por fim, observo que nos cálculos do exequente constante no id. Num. 62042330 - Pág. 1, foi utilizada como data inicial para incidência da multa o dia 20/10/2013. Todavia a sentença é clara ao fixar que o período compreendido da multa inicia-se em 30/10/2013 e estende-se até a data da entrega das chaves ou da rescisão do contrato, o que ocorrer primeiro. Considerando que o exequente utilizou como data inicial o dia 20/10/2013, há excesso de valores sendo executados no período compreendido entre 20/10/2013 até dia 29/10/2013. Diante do exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço o excesso de execução em razão da fixação da data inicial para cálculo da multa no dia 20/10/2013, ressaltando que o correto seria a data de 30/10/2013. Ante a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de fixar honorários sucumbenciais. Intime-se a parte exequente a juntar nova planilha de débitos, adequando o cálculo da data inicial da multa para o dia 30/10/2013. Por fim, considerando que o valor do seguro garantia está dentro da previsão legal nos termos do art. 835, § 2o do CPC e considerando que está dentro do prazo de validade, uma vez que tem vigência até 26/05/2022, aguarde-se o trânsito em julgado do processo principal. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 08 de Julho de 2020.” Sustentam as Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada quanto ao indeferimento do “pedido para afastar a incidência da multa processual e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor exequendo, nos termos do § 1o, do art. 523, do CPC, entendendo que a garantia do juízo não se confunde com o efetivo pagamento” (Num. 18324489 - Pág. 5). Argumentam que apresentaram “apólice de seguro garantia referente ao valor total pleiteado pela Agravada, acrescido de 30%, nos termos do art. 835, § 2o do Código de Processo Civil, não com o intuito de garantir o juízo para apresentar impugnação, já que tal instituto sequer foi contemplado no novo Código de Processo Civil, mas sim a fim de garantir que não houvesse incidência de multa e honorários da condenação, tendo em vista que a apólice foi apresentada tempestivamente nos termos do art. 523 do CPC.” (Num. 18324489 - Pág. 6). Discorrem acerca do seguro garantia e asseveram que, “se houvesse o depósito integral do valor pleiteado no cumprimento PROVISÓRIO da sentença, a exequente/credora, não poderia fazer uso do valor, pois deveria esperar o trânsito em julgado, ou ofertar caução suficiente e idônea de acordo com o art. 520, inciso IV do CPC; ao passo que a apólice apresentada é a garantia fidedgna de que a Executada pagará a dívida no momento oportuno, quando houver o trânsito em julgado, o que ainda não aconteceu no processo de origem” (Num. 18324489 - Pág. 7). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Num. 18324492). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0705516-69.2020.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelas Executadas, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, de acordo com o § 2o do art. 520 do Código de Processo Civil, “A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”. Já o § 1o do art. 523 do CPC estabelece que, “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Nesse descortino, em princípio, somente é capaz de afastar a incidência dos aludidos encargos o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se confunde com a apresentação de seguro garantia. Exemplificativo dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR DE ATOS PROCESSUAIS NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SEGURO GARANTIA. EQUIVALÊNCIA À PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco ao art. 489, § 1o, do CPC, por ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, quando se verifica que, embora de forma concisa, o Julgador indicou o fundamento da conclusão alcançada no decisum, sendo possível extrair claramente a razão que motivou o seu convencimento. 2 - Tem legitimidade para a propositura de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 o consumidor que, demonstrando ser proprietário de unidade imobiliária no empreendimento Altos de Taguatinga II ao tempo do ajuizamento da demanda coletiva, foi prejudicado pela publicidade enganosa da construtora Agravante e compensado, pelo título judicial exequendo, com indenização por danos morais. 3 - Não ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado indefere diligências probatórias inúteis ou protelatórias, porque é ele o destinatário das provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 4 - Não há de ser reconhecida nulidade processual, por conta do não cadastro do patrono da Devedora no Feito de origem, porque inexiste qualquer demonstração de prejuízo à defesa, até mesmo porque se constata que ela foi capaz de oferecer impugnação a tempo e modo adequados, bem assim de se manifestar de forma suficiente quanto aos requerimentos formulados pela parte Credora. 5 - O seguro garantia só não se confunde com o cumprimento voluntário da obrigação, até mesmo porque a sua apresentação não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do artigo 523 do CPC. Entretanto, a legislação processual civil (artigo 835, § 2o, do CPC) equipara o seguro garantia a dinheiro, para fins de penhora, do que exsurge a possibilidade de que seja utilizado para pagamento da dívida (artigo 831 do CPC), sem ser concebido como adimplemento voluntário, além de servir como fundamento para a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, o que ocorreu. Assim, não há qualquer error in procedendo em advertir a parte de que, inadimplido voluntariamente o pedido, o seguro garantia poderá ser aproveitado para pagamento da dívida exequenda. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1260557, 07260863420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PELA PARTE DEVEDORA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não se tratar de literal pagamento, a oferta de seguro garantia pela parte devedora, ora agravante, não obsta a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 523, § 1o, do CPC, tampouco impede a realização de atos de constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1229057, 07229408220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador